Tribunal: TJDFT
Processo: 0728492-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728492-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUSTAVO NEVES ALENCAR DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Interno interposto por GUSTAVO NEVES ALENCAR DOS SANTOS em face de decisão proferida no ID 52428320, que não conheceu do Agravo Interno por ele interposto, em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por violação do princípio da dialeticidade. Agravo Interno interposto no ID 52428320, afirmando que sua situação financeira está péssima e que não lhe foi garantido o direito de comprovar sua hipossuficiência, violando o princípio da ampla defesa e do acesso à justiça. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da justiça gratuita para o agravante. Despacho de ID 52646686 intimando a agravante sobre eventual não conhecimento do recurso e aplicação de multa, tendo ela peticionado no ID 53004177. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.021 contra decisão proferida pelo relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificamente as razões da decisão agravada. Este o texto legal: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. (destaquei) A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) O Agravo Interno interposto pela parte não foi conhecido por violação do princípio da dialeticidade. Transcrevo em parte suas razões: Nos termos do artigo 1.021 contra decisão proferida pelo relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificamente as razões da decisão agravada. (...) A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pelas recorrentes são mera reprodução das razões do Agravo de Instrumento, não havendo qualquer impugnação das razões apresentadas na decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pela agravante se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Neste sentido: No novo Agravo Interno interposto, os argumentos apresentados pelo agravante são meras reprodução das razões do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno anterior, reiterando a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ressalto que não há sequer uma linha impugnando as razões apresentadas na decisão que não conheceu do Agravo Interno por razões dissociadas. Portanto, verifica-se que os argumentos apresentados pela agravante se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO SIMULTÂNEA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. 1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente. 2. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016 e 1.021, parágrafo 1o, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma das decisões recorridas, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos das decisões, sob pena de não conhecimento dos recursos. 3. No caso concreto, o magistrado recebeu os embargos à execução sem atribuir-lhes efeito suspensivo devido à inexistência de garantia, mas os agravantes se restringiram a impugnar a decisão com fundamentos atinentes ao próprio mérito dos embargos, sem sequer tangenciarem a questão da garantia, contrariando, assim, o princípio da dialeticidade. 4. Do mesmo modo, não se conhece de agravo interno quando as razões recursais se encontram totalmente dissociadas dos fundamentos contidos na decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento e agravo interno não conhecidos. (Acórdão 1775324, 07133521220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECONHECIMENTO. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DEVIDA. 1. Não atende ao princípio da dialeticidade o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. É mantida a decisão agravada que, adequadamente, negou seguimento ao agravo por não atender a pressuposto de admissibilidade, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. 3. O Agravo Interno é julgado manifestamente improcedente e condenado o Agravante a pagar aos Agravados multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC. 4. Agravo Interno desprovido (Acórdão 1772468, 07248007920238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O agravo em análise não atacou a decisão monocrática recorrida, de modo que apresenta razões dissociadas, sem cumprir o ônus de impugnação específica. A violação ao princípio da dialeticidade resulta no não conhecimento do recurso. 3. No caso de agravo interno julgado manifestamente inadmissível por decisão unânime, de rigor a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1775194, 00418495520158070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, esclareço que o Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de aplicação de multa ao litigante de má-fé e à parte que interpõe Agravo Interno inadmissível. Vejamos: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. In casu, há clara litigância de má-fé, já que a parte opõe resistência injustificada ao andamento do processo interpondo recursos inadmissíveis, meramente protelatórios, cabendo, assim, a fixação da multa. Ressalto, ainda, que este é o segundo Agravo Interno inadmissível, sendo necessária a fixação da multa prevista no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Fixo multa por litigância de má-fé em 6% (seis por cento) do valor atualizado da causa, e por interposição de recurso inadmissível, em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 e 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023 13:54:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador